Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600336-51.2020.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
19/05/2022
Número: 0600336-51.2020.6.16.0049
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 03/03/2022
Processo referência: 0600336-51.2020.6.16.0049
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600336-
51.2020.6.16.0049, que, considerando a documentação apresentada e após análise pormenorizada
dos presentes autos, com confirmação dos achados no relatório técnico, com base no art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas nestes autos, pelo
candidato Leonidas Lisboa, concorrente ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2020 no
município de Colombo/PR, conforme fundamentação. Ainda, conforme art. 32, §1º, VI da Resolução
TSE nº 23.607, determino o recolhimento do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
devendo sobre este valor incidir juros moratório e atualização monetária, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre o valor a ser recolhido, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, ao tesouro nacional, no prazo de 05 dias
contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral
da União, para fins de cobrança, conforme o artigo 32, §2º da mencionada resolução. (Prestação de
Contas Eleitorais pelo candidato Leonidas Lisboa, concorrente ao cargo de vereador nas eleições
municipais de 2020 no município de Colombo/PR, pelo Partido Liberal - PL, julgadas desaprovadas
em razão da omissão relativa à despesa do fornecedor CWB Editora e Gráfica Ltda no valor de
R$1.500,00 (NF 1635), o prestador de contas informa que contratou serviço e pagou com recursos
próprios, sem passar pela conta bancária de campanha. O pagamento de despesa eleitoral sem o
trânsito dos respectivos valores por conta bancária aberta especificamente para esse fim, bem
como pela ausência de declaração desses valores na presente prestação de contas,
caracterizando, assim, omissão grave, resultante em 100% dos recursos financeiros movimentados
na campanha, falta de transparência das contas e movimentação de recursos financeiros de forma
irregular, violando, assim, as normativas contidas na Resolução-TSE 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LEONIDAS LISBOA VEREADOR
(RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
LEONIDAS LISBOA (RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42958
024
14/05/2022 16:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.705

RECURSO ELEITORAL 0600336-51.2020.6.16.0049 – Colombo – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LEONIDAS LISBOA VEREADOR
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829-A
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO - OAB/PR82414-A
RECORRENTE: LEONIDAS LISBOA
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829-A
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO - OAB/PR82414-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESA.
I R R E G U L A R I D A D E
G R A V E .
T R A N S P A R Ê N C I A D A S C O N T A S
P R E J U D I C A D A . O M I S S Ã O Q U E
C O R R E S P O N D E A 1 0 0 % D O S
RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
D A
RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO. NÃO
PROVIMENTO.
1. A omissão de valores despendidos no
c u r s o d a c a m p a n h a e l e i t o r a l é
irregularidade grave que pode ensejar a
desaprovação das contas, eis que
compromete a transparência e a
confiabilidade.
2. Na espécie, a omissão representa 100%
da movimentação financeira, mostrando-se
inviável a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade,
mesmo porque o valor envolvido não é
diminuto.
Num. 42958024 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416161337800000041930749
Número do documento: 22051416161337800000041930749

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/05/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Leonidas Lisboa
nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 42909514), diante da omissão de gastos no
valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o que representa 100% (cem por cento) das
despesas eleitorais declaradas.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 42909523), aduzindo, em síntese, que:
i) efetuou o pagamento da nota fiscal n. 1635 com recursos próprios; ii) a falha foi ter efetuado o
pagamento diretamente a empresa prestadora de serviços, não fazendo referida quantia circular
por sua conta bancária; iii) trata-se de equívoco cometido no calor da campanha e pela ausência
de conhecimento quanto a obrigatoriedade da utilização da conta bancária; iv) a origem do
recurso está devidamente comprovada, sendo a falha apontada pelo parecer mero erro de
procedimento, fato este que não pode ensejar a desaprovação de suas contas; v) embora não
tenha feito a quantia transitar por sua conta bancária, o dinheiro utilizado decorre da sua renda
mensal que provém do benefício que recebe, restando comprovada a origem do recurso utilizada;
vi) roga pela aplicação dos princípios da insignificância, da proporcionalidade e razoabilidade de
forma que o equívoco apontado deve ser considerado como desencontro de informações e que já
foi esclarecido, não sendo suficiente para considerar como desaprovadas as contas do
requerente.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (id. 42913620).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do
Num. 42958024 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416161337800000041930749
Número do documento: 22051416161337800000041930749

dia 09/12/2021 (id. 42909520) e as razões foram protocoladas no dia 13/12/2021 (id. 42909523).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.
Mérito
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 desaprovadas diante da omissão de gastos no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos
reais), o que representa 100% (cem por cento) das despesas eleitorais declaradas.
Segundo o juízo de 1º grau:
Contudo, foram verificadas irregularidades, as quais, em conjunto, comprometem a
transparência e regularidade das contas, conforme segue:
1. " Com relação à omissão relativa à despesa do fornecedor CWB Editora e Gráfica Ltda no
valor de R$1.500,00 (NF 1635), o prestador de contas informa que contratou serviço e pagou
com recursos próprios, sem passar pela conta bancária de campanha. Percebe-se pelas contas
apresentadas que não houve o registro da arrecadação deste valor, tampouco referidos
recursos transitaram por conta bancária de campanha. Assim, denota-se a falta de
transparência das contas apresentadas, subtraindo a efetiva fiscalização da Justiça Eleitoral,
pois não foi possível verificar a origem dos recursos, tampouco a destinação dos valores. Por
fim, registra-se que consultando os extratos eletrônicos encaminhados pela instituição bancária,
não houve movimentação financeira, ou seja, as mencionadas omissões correspondem a 100%
dos recursos financeiros movimentados na campanha. Assim, ante o registro apresentado, e o
alegado na situação pelo prestador de contas, não há outra alternativa a não ser apontar a
presente inconsistência, a qual compromete a transparência das contas, com incidência do art.
14 da Resolução-TSE 23.607/2019." (Parecer Conclusivo - ID 97994540).
Portanto, verificaram-se irregularidades graves na presente prestação de contas, em especial
pelo pagamento de despesa eleitoral sem o trânsito dos respectivos valores por conta bancária
aberta especificamente para esse fim, bem como pela ausência de declaração desses valores
na presente prestação de contas, caracterizando, assim, omissão grave, resultante em 100%
dos recursos financeiros movimentados na campanha, falta de transparência das contas e
movimentação de recursos financeiros de forma irregular, violando, assim, as normativas
contidas na Resolução-TSE 23.607/2019.
Em relação aos outros itens apontados no relatório técnico, dou-os por sanados.
O Ministério Público pugnou pela desaprovação das presentes contas.
Assim, pelo exposto, considerando a documentação apresentada e após análise pormenorizada
dos presentes autos, com confirmação dos achados no relatório técnico, com base no art. 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgo DESAPROVADAS as contas prestadas nestes autos,
pelo candidato LEONIDAS LISBOA, concorrente ao cargo de vereador nas eleições municipais
de 2020 no município de Colombo/PR, conforme fundamentação. Ainda, conforme art. 32, §1º,
VI da Resolução TSE nº 23.607, determino o recolhimento do valor de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), devendo sobre este valor incidir juros moratório e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre o valor a ser
recolhido, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, ao tesouro
nacional, no prazo de 05 dias contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de
remessa dos autos à Advocacia Geral da União, para fins de cobrança, conforme o artigo 32,
§2º da mencionada resolução.
Num. 42958024 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416161337800000041930749
Número do documento: 22051416161337800000041930749

A omissão de despesas é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que
viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida
transparência.
Nas palavras de José Jairo Gomes “a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No parecer conclusivo (id. 42909508), constatou-se a emissão da nota fiscal
eletrônica nº 1635, pelo fornecedor CWB Editora e Gráfica Ltda, no valor de R$ 1.500,00,
gasto não declarado pelo recorrente à Justiça Eleitoral.
Intimado para esclarecer essa inconsistência, previamente ao parecer técnico
conclusivo, o recorrente alegou que o pagamento da referida nota se deu com recursos próprios
e que a "falha do candidato foi ter efetuado o pagamento diretamente a empresa prestadora de
serviços, não fazendo referida quantia circular por sua conta bancária" - (id. 42909499).
Em sede de razões recursais, o recorrente afirmou que a nota fiscal foi paga com
recursos próprios advindos de seus proventos de aposentadoria, sendo esta a única despesa de
campanha havida e que a inobservância da forma prevista na legislação não pode acarretar a
desaprovação das contas - id. 42909523.
Argumentou, também, que a origem do recurso está devidamente comprovada,
sendo a falha apontada pelo parecer mero erro de procedimento. Pugnou, ao final, pela aplicação
dos princípios da insignificância, proporcionalidade e razoabilidade.
Na verdade, a emissão de nota fiscal válida evidencia que houve negócio jurídico
entre o candidato e o prestador de serviços, de modo que deveria ter ocorrido o trânsito
da receita e da despesa respectiva na conta bancária de campanha.
É de se ressaltar ainda que, independentemente da alegação do recorrente de que
a despesa foi paga com recursos próprios – o que sequer restou comprovado –, os recursos
financeiros utilizados para pagamento não transitaram pela conta bancária específica.
O fato é que o recorrente se utilizou de recursos de origem não identificada para o
pagamento da nota fiscal ora em debate, situação esta que prejudica a higidez das contas e o
rastreio financeiro por esta Justiça Especializada.
Ademais, tendo em vista que o candidato apresentou contas sem movimentação
financeira, verifica-se que a omissão representa a totalidade das despesas financeiras de
campanha, o que, independentemente do valor, macula a transparência e a confiabilidade da
prestação de contas.
Nesse sentido, veja-se a determinação da Lei das Eleições, Lei nº 9.504/97, em seu
Num. 42958024 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416161337800000041930749
Número do documento: 22051416161337800000041930749

artigo 22, § 3º:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da
conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de
contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o
registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.
Com efeito, a despesa omissa - R$ 1.500,00 - não é insignificante em termos
absolutos e possui acentuada relevância no contexto das contas, pois corresponde a 100% dos
recursos de campanha do candidato.
Dessa forma, resta inviabilizada a aplicação dos princípios da insignificância, da
razoabilidade e da proporcionalidade ao presente caso, conduzindo o feito para a desaprovação
das contas.
A propósito, veja-se o entendimento desta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de verba sem a devida transparência.
2. Na espécie, a omissão representa 100% no contexto global da prestação de contas do
candidato, não sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR - RE n. 0600812-53.2020.6.16.0061, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, DJE
04/08/2021, não destacado no original]
Com efeito, nos termos do art. 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts 8º e 9º" desta Resolução.
Em razão disso, deve haver o recolhimento da quantia omitida ao Tesouro Nacional,
por força da norma contida no caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim preveem:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por meio de Guia de Recolhimento da
união (GRU).
(...)
§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor deverá ser
imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.
Portanto, há de se concluir que a omissão de despesa no valor de R$ 1.500,00,
equivalente a 100% da movimentação financeira, enseja a desaprovação das contas, devendo o
montante ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Num. 42958024 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416161337800000041930749
Número do documento: 22051416161337800000041930749

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do recurso,
mantendo-se incólume a sentença de 1º grau.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600336-51.2020.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 LEONIDAS
LISBOA VEREADOR, LEONIDAS LISBOA - Advogados dos RECORRENTES: PAULO
ERNESTO WICTHOFF CUNHA - PR37829-A, LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL
COELHO SAVINO - PR82414-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE
COLOMBO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 11.05.2022.

Num. 42958024 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416161337800000041930749
Número do documento: 22051416161337800000041930749